Tribunal: CARF
Processo: 16327.720512/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720512/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.637 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na postergação, aplicasse a imputação proporcional de pagamento, em que se
exigem a multa de mora e os juros moratórios do período.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) alcança também a multa
moratória. REsp 1.149.022.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia
ou desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na postergação, aplicasse a imputação proporcional de pagamento, em que se
exigem a multa de mora e os juros moratórios do período.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) alcança também a multa
moratória. REsp 1.149.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, por concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial,
e, na parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720512/2011-12
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

a aplicação, no caso concreto, da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), devendo ser afastada a
exigência da multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 266 a 303 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 14-87.599 - 10a Turma da DRJ/RPO e-fls. 254 a 260, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos de
infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às fls.
171-175 (todas as referências são à numeração do processo eletrônico), com valor total
do crédito tributário de R$ 113.486,29 e de PIS com valor total do crédito tributário de
R$ 18.441,45.
2. O presente lançamento é reflexo do lançamento de IRPJ formalizado no processo no
16327.720511/2011-60.
3. No montante total de cada crédito tributário, estão incluídos, além da respectiva
contribuição, juros de mora calculados até maio de 2011. Não foi incluída multa de
ofício em razão da suspensão da exigibilidade do crédito por força de mandado de
segurança.
3. Foram alcançados pela fiscalização os exercícios de 2007 e 2010 (anos calendário de
2006 e 2009), nos quais se constataram duas infrações: não oferecimento de receitas de
juros sobre capital próprio (JCP) à tributação do PIS e da Cofins, bem como
oferecimento de JCP, mas em período posterior ao da competência, o que caracterizou
postergação do pagamento.
4. No termo de verificação fiscal (fls. 161-170), a autoridade registrou os valores
devidos e o cálculo da postergação.
DA IMPUGNAÇÃO 5. O sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (ciência
em 13/06/2011, à fl. 171; apresentação da peça de defesa em 11/07/2011, à fl. 182) às
fls. 182-214. Na peça, apresentou as seguintes razões:
5.1. Defende a inexistência de renúncia à esfera administrativa e a necessidade de
sobrestamento do processo administrativo até o julgamento em definitivo dos mandados
de segurança;
5.2. Não incidência do PIS e da Cofins em razão da natureza jurídica dos Juros sobre
Capital Próprio que seria de dividendos, o por não compor o faturamento, que é a base
de cálculo dessas contribuições;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

5.3. Os lançamentos devem ser considerados nulos em razão da indevida imputação
proporcional do pagamento postergado;
5.4. A autoridade subtraiu dos valores pagos multas de mora e juros que entendeu
devidos, deduziu o resultado da operação anterior dos totais devidos e exigiu os saldos
sobre o quais acrescentou multa de ofício e juros. Tal procedimento, contudo, é ilegal;
5.5. Ao revés do que fez, a Fiscalização deveria ter verificado que os valores principais
foram integramente pagos. Assim, deveria exigir apenas eventuais juros de mora;
5.6. A autoridade também não poderia ter exigido multa de mora no cálculo da
postergação.
6. É o relatório do essencial.
O Acórdão n.o 14-87.599 - 10a Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009 AÇÃO JUDICIAL.
EFEITOS. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na postergação, aplicasse a imputação proporcional de pagamento, em que se exigem a
multa de mora e os juros moratórios do período.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006, 2007,
2008, 2009 AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS. CONCOMITÂNCIA.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
POSTERGAÇÃO. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na postergação, aplicasse a imputação proporcional de pagamento, em que se exigem a
multa de mora e os juros moratórios do período.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente a
impugnação.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Pede ao final da peça recursal:
- A nulidade dos lançamentos relativos a 31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009,
em virtude da iliquidez e incerteza;
- A análise dos argumentos de mérito que justificam o afastamento da exigência
do PIS e da COFINS sobre os valores recebidos a título de JCP;
- O recálculo do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos em
31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de PIS e COFINS, relativamente
aos períodos de dezembro de 2006, dezembro de 2007, outubro e dezembro de 2008 e dezembro
de 2009, sob a alegação de que a Recorrente não teria recolhido essas contribuições incidentes
sobre juros sobre o capital próprio (“JCP”) recebido.
Passo a análise do recurso.
Preliminar
Da inexistência de renúncia na esfera administrativa e necessidade de
sobrestamento do processo administrativo
A Recorrente alega que não haveria que se falar em renúncia à esfera
administrativa no caso, e-fl. 273.
Como demonstrado na Impugnação, não haveria que se falar em
renúncia à esfera administrativa no caso ora analisado, pois a
ação judicial abordada foi proposta antes da lavratura dos autos
de infração e, justamente por isso, não tem o mesmo objeto do
presente processo administrativo.
Ao julgar tal ponto da impugnação a DRJ julgou haver concomitância com base
no Parecer Normativo Cosit no 7/14, que determina que “a propositura pelo contribuinte de ação
judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo
objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativa”.
A Recorrente argumenta haver causas de pedir distintas, sendo que na esfera
administrativa discute o erro de cálculo no lançamento, quantum debeatur, ao passo que na
esfera judiciária discute o direito em tese, p. 273.
Ora, no caso em tela, o presente processo administrativo versa
sobre o cancelamento dos presentes autos de infração, lavrados
em 09/02/2011, ao passo em que na ação judicial se discute o
direito em tese, mesmo porque, a declaração de
inconstitucionalidade de lei ou de ilegalidade de norma
regulamentar é apanágio do Poder Judiciário. Em nenhum ponto
examinou-se o quantum e sua forma de contabilização.
Sobre este ponto entendo que a DRJ julgou de forma correta a matéria, ao
reconhecer a concomitância com relação natureza jurídica dos JCP, dando seguimento apenas a
parte relativa a postergação.
Inicialmente cabe recordar a Súmula do CARF que trata da renúncia as instâncias
administrativas.
Súmula
CARF
no
1:
Importa
renúncia
às
instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial
A renúncia ocorre quando existe o mesmo objeto do pedido na esfera judicial.
Cabe, portanto, verificar o objeto do pedido nas duas instâncias.
Em consulta ao sítio eletrônico do TRF3, constatamos que o mandado de
segurança no 2005.61.00.014740-0 está suspenso desde 15/02/2018 com a seguinte descrição do
motivo: “SUSPENSO/SOBRESTADO POR DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA Motivos de
suspensão: STF RE 609.096/RS”
Do relato da Recorrente e da leitura do Acórdão do TRF3 datado de 14/07/2009
disponível no site, chego à conclusão que a discussão no judiciário é de fato idêntica para os
JCP.
Acórdão TRF3 14/07/2009
E M E N T A
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO.
PARCIAL OCORRÊNCIA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
LEI 9718/98. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA
OPERACIONAL
BRUTA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPENSAÇÃO. ART. 74, DA LEI 9.430/96, COM REDAÇÃO
CONFERIDA PELA LEI 10.637/02. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TAXA SELIC.
I – A Lei Complementar no 118/2005 trouxe nova interpretação
quanto ao momento da extinção do crédito tributário, no tocante
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, adotando
como termo inicial da constituição definitiva do crédito tributário
a data do pagamento da exação na forma do § 1o do Art. 150 CTN.
II - Consoante os Arts. 3o e 4o da Lei Complementar no 118/2005, a
prescrição é qüinqüenal para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, passando a ter por termo inicial a data do
pagamento indevido ou maior que o devido. Prescrição parcial.
III - Superada a discussão sobre a ampliação da base de cálculo
perpetrada pela Lei no 9.718/98, no tocante ao PIS e à COFINS,
uma vez que o STF, no julgamento do RE 346084/PR, pronunciou-
se pela inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da referida lei, por
ampliar o conceito de faturamento.
IV - A declaração de inconstitucionalidade da L. 9718/98 afasta a
inclusão dos juros sobre capital privado das bases de cálculo do
PIS e da COFINS, por não se enquadrarem no conceito de
faturamento.
V - A exclusão dos juros sobre capital próprio se restringe ao
período de vigência da L. 9718/98, ou seja, até 30/11/02 para o
PIS (MP 66/02 e Lei 10.637/02) e até 31/01/04 para a COFINS
(MP 135/03 e Lei 10.833/03).
VI - Compensação com parcelas de quaisquer tributos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, a
teor do que dispõe o art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação
conferida pela Lei no 10.637/2002.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

VII - Aplicabilidade da Taxa SELIC, a do primeiro pagamento a
ser compensado, com exclusão de quaisquer outros índices de
juros ou correção monetária.
VIII. Apelação parcialmente provida.
A única diferença administrativa da discussão é na parte da postergação. Ou seja,
a discussão da postergação só existe na esfera administrativa.
Nessa linha, a matéria deste julgamento está restrita a discussão administrativa em
torno dos créditos de PIS e COFINS correspondentes aos efeitos da postergação do recolhimento
dessas contribuições, causado pela contabilização intempestiva de receitas de JCP, 31/10/2008,
31/12/2008 e 31/12/2009.
Assim, não acolho a preliminar.
Mérito
Postergação
A Recorrente discorre sobre a postergação no item “III.6 – Ad Argumentandum:
Do critério indevido utilizado pela Fiscalização para imputação do pagamento postergado” da
peça recursal, e-fl. 295.
Alega a existência de erros de cálculo cometidos pela fiscalização na apuração dos
efeitos da postergação do pagamento, e-fl. 295.
Ainda que os argumentos apresentados acima não sejam
acolhidos, o que se admite apenas ad argumentandum, é certo que
não poderão prosperar as exigências de PIS e de COFINS
relativas aos períodos de 31/10/2008, 31/12/2008 e 31/12/2009,
calculadas sobre receitas de JCP que foram oferecidas à
tributação pela Recorrente, em razão dos erros de cálculo
cometidos pela Fiscalização ao apurar os efeitos da postergação
do pagamento.
Mais exatamente, reclama do cálculo efetuado, e-fl. 298:
Pela análise dos demonstrativos acima, observa-se que o cálculo
que a Autoridade Fiscal chamou de “imputação” foi simplesmente
(i) subtrair dos valores pagos da contribuição ao PIS e da
COFINS as multas de mora e os juros que entendeu serem devidos
em razão do atraso dos pagamentos desses tributos; (ii) deduzir os
valores apurados no item (i) dos montantes totais devidos; e (iii)
exigir os “saldos” deste último cálculo a título de diferenças de
PIS e COFINS, acrescidas de juros.
Em
outras
palavras,
a
Fiscalização,
em
procedimento
notoriamente equivocado e ilegal, exigiu as multas de mora e os
juros supostamente devidos como se fossem valores principais de
PIS e COFINS que deixaram de ser pagos, fazendo incidir juros de
mora sobre a multa de mora e os juros exigidos!
Nesse ponto, entendo que assiste razão parcial a Recorrente.
A multa de mora exigida deve ser excluída.
A matéria é objeto de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de Recurso Representativo de Controvérsia, de aplicação obrigatória por este CARF:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente,
ainda
que
anteriormente
a
qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade
de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso
especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a
impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro,
ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido,
sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do
disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional." 6.
Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto
da
denúncia
espontânea
exclui
as
penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo,
nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)
O CARF já se manifestou sobre este ponto em seus julgados:
CARF, CSRF, Acórdão no 9101-004.160, 07.05/2019, 1a Turma
CSRF. Rel. Rafael Vidal de Araujo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO
ANTES DA SUA CONFISSÃO EM DCTF. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA.
O recolhimento do tributo anteriormente à sua confissão em DCTF
retificadora configura denúncia espontânea para fins de exclusão
da multa de mora. Aplicação de entendimento do STJ em
julgamento de recursos repetitivos, conforme determina o art. 62,
§2o, do RICARF.

CARF,
Acórdão
no
3201-005.661
do
Processo
13707.000772/2005-59 Data 22/08/2019
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) alcança
também a multa moratória. REsp 1.149.022.
Na hipótese dos autos, cabe afastar a multa de mora em razão do instituto da
denúncia espontânea, Artigo 138 do CTN.
Ao contrário do que alega a Recorrente, o caso não é de nulidade. Não há dúvida
quanto a base de cálculo, nem quanto a alíquota aplicável, elementos do quantum.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, por
concomitância de matéria nas esferas administrativa e judicial, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer a aplicação, no caso concreto,
da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), devendo ser afastada a exigência da multa moratória.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.637 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720512/2011-12

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital